Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Matéria que não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco apreciada na decisão recorrida configura inovação recursal, a obstar o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 823 - Recurso Extraordinário no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), a legitimidade extraordinária do sindicato contempla a defesa em juízo dos direitos ou interesses dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença.
3. Os dados dos credores consignados nos autos de origem, consistentes no número do CPF, matrícula e data de admissão, mostram suficientes a embasar o cumprimento de sentença, na medida em que permitem aferir a vinculação funcional de cada um e a regularidade do crédito perseguido.
4. A partir da revisão do encadeamento dos atos processuais no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, conclui-se que a aplicação do Tema no 880 da sistemática dos repetitivos foi considerada para o caso do título judicial exequendo pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, rechaçando-se o distinguishing pretendido (AREsp no 1.333.382/DF). Dessa maneira, não há como estabelecer raciocínio diverso para o caso presente, ainda que se trate de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo Sindicato.
5. A execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF). Nesse descortino, observando-se os marcos temporais, não há que se falar em pronúncia da prescrição do presente cumprimento individual de sentença coletiva.
6. O Decreto no 21.678/00 assegurou o restabelecimento do auxílio-alimentação a partir de 01.11.2000, apenas em relação aos servidores que auferiam remuneração mensal de até R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso, contudo, não restou comprovado que os credores se enquadravam nessa hipótese e, tampouco, que tiveram o valor do benefício pago a partir daquele período. Incide, portanto, a Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002, no ponto em que determinou o restabelecimento do pagamento do benefício a partir de 1o de maio de 2002.
7. Descabe a alegação de que não teria sido observada, para a elaboração dos cálculos, a participação do servidor no custeio do benefício, visto que a decisão agravada foi clara ao se manifestar sobre o tema, mencionando, inclusive os percentuais estabelecidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995, e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996, incidentes à espécie.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.